Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705682-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO TORQUATO ALVES FILHO, LAURINEA ARAUJO SILVEIRA, MARIA DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, MAURICIO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para manifestação acerca da prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator